Tribunal: TJBA
Processo: 0016365-71.2010.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0016365-71.2010.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: ARISTOTELES DE OLIVEIRA VELLOSO e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS, THIAGO FIAIS TAVARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO À INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% DECORRENTE DA CONVERSÃO PARA URV. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INVOCADA APLICAÇÃO DE IRDR E DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 561.836/RN – TEMA 5). NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, a qual pretendia desconstituir decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito de servidores do Poder Judiciário estadual à incorporação de 11,98% nos vencimentos, com fundamento na recomposição de perdas decorrentes da conversão para URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alega omissões e contradições, sustentando que o acórdão não teria considerado a tese firmada no IRDR n.º 0011517-31.96.2016.805.0000, tampouco os efeitos vinculantes do RE 561.836/RN (Tema 5 do STF), além de aplicar indevidamente a Súmula 343 do STF. Aponta ainda erro de fato e ausência de análise sobre a Lei Estadual n.º 7.622/2000. Pretende efeitos infringentes e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão embargado reconheceu que os autores são servidores do Poder Judiciário, categoria não abrangida pelo IRDR citado, tampouco pelas restrições impostas à incorporação da URV para servidores do Executivo. Reconhecimento expresso do direito pela Lei Estadual n.º 10.400/2006 afasta qualquer controvérsia sobre a matéria.

4. Jurisprudência do STF (RE 561.836/RN) não impede o reconhecimento administrativo do direito. Inaplicabilidade da Súmula 343 do STF demonstrada. Embargos utilizados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a via estreita do art. 1.022 do CPC. Prequestionamento presumido nos termos do art. 1.025 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º

0016365-71.2010.8.05.000
0
,
em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Embargados,
GISMÁLIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11